Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714277-84.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRLIANE DE SOUSA RODRIGUES APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., OMNIUM SERVICOS DE COBRANCA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se as teses apresentadas em contrarrazões de ID 66494500. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF,14 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator